Tribunal: TJDFT
Processo: 0002618-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002618-33.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: J. E. C. D. S., L. V. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GRASIELA DE CASTRO DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14556353 – p. 30/32), situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.008.166/SC (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao apelo extremo, tem-se que eventual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o recurso extraordinário, por se revelar prematura a remessa dos autos ao STF neste momento. Remetam-se os autos ao NUGEP para que fiquem sobrestados os recursos especiais e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031